Tribunal: TJMT
Processo: 1026523-11.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026523-11.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM DE SOUZA NETO - CPF: 571.542.791-68 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO - INTERRUPÇÕES REITERADAS NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS –
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO – SUPOSTA NECESSIDADE DE MELHORAMENTOS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“
Os danos causados aos consumidores, em decorrência das reiteradas interrupções do fornecimento de energia, por suposta necessidade de realização de melhoramentos na rede de transmissão energética, devem ser indenizados, eis que faz parte do risco da atividade empresarial, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e art. 14, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.068/90) (...)”
(TJ-MT 10217173020218110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022).

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1026523-11.2021.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

JOAQUIM DE SOUZA NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pela MM Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais no 1026523-11.2021.8.11.0003, ajuizada por

JOAQUIM DE SOUZA NETO,
que
julgou procedente o pedido inicial

e condenou a requerida ao pagamento a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que sobre esse valor incide a correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

A apelante relata em suas razões recursais que
“infere-se da sentença de primeiro grau que a recorrente foi condenada a pagar à parte recorrida indenização por danos morais, em razão de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica
” (sic).

Assevera que “
analisando detidamente a sentença recorrida e os documentos acostados aos autos, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo porque não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre o dano moral alegado, frisando-se que este, no particular, não deve ser presumido” (sic)

Alega que “
o magistrado de primeiro grau não considerou a circunstância de que as interrupções aconteceram de maneira inesperada, por força maior/caso fortuito, sendo que a concessionária empreendeu todos os esforços para restabelecer o serviço no menor prazo possível, cuja duração correspondeu à complexidade da diligência” (sic).

Sustenta que “
as concessionárias de energia somente respondem pela reparação dos danos se tiverem concorrido decisivamente para o evento danoso, criando determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção preventiva na rede, o que, no entanto, não ocorreu no presente caso” (sic).

Diz que “
o fornecimento de energia, por mais eficiente que seja, está sujeito à interrupção, as quais podem derivar de descargas atmosféricas, acidentes na rede, rompimentos de cabos e tantos outros sobre os quais não tem controle” (sic).

Argumenta que “
não há que se falar em ato ilícito no caso em apreço, sobretudo porque a interrupção aconteceu de maneira inesperada, em razão de caso fortuito e força maior, sendo que o serviço fora restabelecido no menor prazo possível, levando-se em consideração a complexidade da diligência e a grande quantidade de chamados que incide em períodos de mau tempo” (sic).

Enfatiza que “
incabível responsabilizar a recorrente por circunstâncias alheias ao fornecimento de energia elétrica em si mesmo considerado, provocadas por fenômenos naturais, porquanto ausente o ato ilícito ensejador do dever de indenizar
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório (Id. 205830274).

O apelado ofertou as contrarrazões, arguindo em preliminar a Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a condenação da instituição financeira em 20% (vinte por cento) do valor da causa, a título de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil (id. 205830279).

O preparo foi recolhido, consoante Id. 205830275.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelada apontou em sede contrarrecursal a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte requerida/apelante se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, expondo no recurso as razões do seu inconformismo, quanto a ausência de ato ilícito passível de indenização.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte requerida/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
JOAQUIM DE SOUZA NETO
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, sustentando, em síntese, que é consumidor dos serviços essenciais prestados pela concessionária de energia elétrica, sendo titular da Unidade Consumidora de n.o 6/167171-8.

Diz que a requerida, ao longo dos anos, vem prestando serviço precário, pois, recorrentes são as oscilações ocorridas em sua rede elétrica e na comunidade de São José do Povo, com diversas interrupções no fornecimento do serviço, ocasionando inúmeros prejuízos.

Alega que em fevereiro de 2017, mais um episódio de interrupção injustificada de energia aconteceu, somente sendo restabelecida após cerca de 12 (doze) horas de interrupção.

Sustenta que, em face dos precários serviços prestados pela ré, foi instaurado inquérito civil pelo Ministério Público Estadual.

Afirma que as constantes oscilações e suspensões no fornecimento de energia elétrica gera toda a sorte de infortúnios e frustações a si e aos moradores da região, razão pela qual, pugna pela condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais, pugnando pela procedência dos pedidos.

A requerida apresentou defesa, em que arguiu sobre a ausência do dever de indenizar em face das causas excludentes de responsabilidade na teoria objetiva, ou seja, o caso fortuito ou força maior, a culpa exclusiva da vítima e a culpa de terceiros pela ocorrência do evento danoso, como também a ausência de defeito do serviço prestado.

Alegou que cumpre os requisitos técnicos impostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), que é o órgão oficial apto a avaliar a adequação dos serviços prestados e sustentou sobre a inexistência de ato ilícito de sua parte, razão pela qual, defendeu que não há danos a serem indenizados, pugnando pela improcedência do pleito inicial.

Após regular tramitação do feito, a magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, desde a citação.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabia a apelante o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, porém, não se desincumbiu do seu ônus.

Isso porque restaram incontroversas as interrupções no fornecimento dos serviços ocorridas na unidade consumidora do autor e a própria empresa apelante
confessa que tais interrupções decorreram da necessidade de realização de obras no trecho energético da região, com a ressalva de que sempre procurou minimizar os transtornos causados, buscando imediato restabelecimento do fornecimento de energia.

Ademais, do conjunto probatório
infere-se que nos anos de 2017 a 2019, a população do Município de São José do Povo externou reclamação pública a respeito de constantes interrupções no fornecimento de energia, levando tal notícia a ser documentada por reportagem jornalística e abertura de inquérito civil, pelo representante do Ministério Público.

Diante disso, percebe-se que incumbia à requerida o ônus de provar os fatos que desconstituíssem as provas trazidas pela parte autora. A despeito de ter acostado argumentos fáticos destinados a tanto, eles não são aptos a demonstrar a qualidade dos serviços prestados, tampouco a demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviços, como argumentado pela parte demandante.

Desse modo, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços diante das reiteradas interrupções no fornecimento de energia (serviço essencial), sendo tal fato gerador de abalo emocional acentuado e por isso, indenizável.

Em caso absolutamente análogo esta c. Câmara Julgadora já decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REITERADAS INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 2017/2019 – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO – SUPOSTA NECESSIDADE DE MELHORAMENTOS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
– OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os danos causados aos consumidores, em decorrência das reiteradas interrupções do fornecimento de energia, por suposta necessidade de realização de melhoramentos na rede de transmissão energética, devem ser indenizados, eis que faz parte do risco da atividade empresarial, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e art. 14, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.068/90). (TJ-MT 10197239820208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/07/2021) A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes”
(TJ-MT 10217173020218110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022).

Por outro lado, a apelante diz que o valor da indenização por danos morais está além do dano sofrido, razão pela qual requer a sua minoração.

Ocorre que para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado na sentença em R$8.000,00 (coito mil reais) é razoável, merecendo ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e, por consequência, e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024